Tribunal: TJBA
Processo: 8008747-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008747-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA VITORIA e outros (28) Advogado(s): CARLA LESSA SANTANA, NUNO BRITO RIBEIRO, LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA, FRANCIELE SANTOS DE CARVALHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. CLASSIFICAÇÃO DE PADRÃO CONSTRUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO COLETIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou, ex officio, a incompetência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar Ação Revisional de Cadastro Imobiliário movida por condôminos em face do Município de Salvador, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Os Agravantes requerem o reconhecimento da competência da Vara de origem, sob o argumento de que o caso demanda prova pericial complexa e envolve interesse coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação revisional de cadastro imobiliário, proposta em litisconsórcio ativo, mas por titulares individuais, pode ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa; (ii) estabelecer se a alegada necessidade de produção de prova pericial afasta a competência absoluta do Juizado Especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As ações propostas contra os entes públicos cujos valores estejam aquém de 60 (sessenta) salários mínimos devem ser, em regra, processadas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ressalvadas aquelas previstas no § 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, dentre as quais as demandas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 4. A ação em análise, proposta por condôminos em litisconsórcio, não preenche os requisitos para ser considerada ação coletiva em sentido técnico, razão pela qual não se enquadra na exceção prevista no § 1º, inciso I, do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 5. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventual complexidade da causa e/ou a necessidade de produção de prova pericial técnica não afastam a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados os limites legais objetivos. 6. A remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública promove a celeridade, efetividade e racionalidade na alocação de recursos judiciais, considerando o reduzido valor da causa e a simplicidade da controvérsia, sem comprometer os direitos dos autores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8008747-11.2025.8.05.0000, figurando como agravante CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA VITORIA e OUTROS, e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.